Tribunal: TJSP
Processo: 1003192-63.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Mandato. Ação indenizatória por danos morais. Perda de uma chance. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Está demonstrado nos autos que os réus foram desidiosos na condução do processo ajuizado em nome da autora. O processo ajuizado em relação à Cielo foi extinto por falta de recolhimento das custas iniciais, tendo a autora entregue à corré o valor necessário ao pagamento de

Ementa:
Apelação cível. Mandato. Ação indenizatória por danos morais. Perda de uma chance. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Está demonstrado nos autos que os réus foram desidiosos na condução do processo ajuizado em nome da autora. O processo ajuizado em relação à Cielo foi extinto por falta de recolhimento das custas iniciais, tendo a autora entregue à corré o valor necessário ao pagamento de tais custas. Perda de uma chance caracterizada.

O exercício da atividade de advocacia é privativo dos inscritos na OAB (art. 3o da Lei 6.906/94), agindo o estagiário em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste (§2o). Na hipótese, contudo, embora a corré fosse estagiária à época dos fatos, responde solidariamente pelos danos sofridos pela autora. Incidência da teoria da aparência. A corré praticou todos os atos típicos do mandato, sem supervisão, conduzia o processo e era a responsável por garantir a regular tramitação daquele feito. Sentença mantida.

Apelação não provida.